Tribunal: TJPA
Processo: 0002290-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002290-69.2015.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: DANIELA MARTINS MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0002290-69.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179, LORENA BENTES HENRIQUES – OAB/PA 25.760, GABRIELA MARTINS DE ALMEIDA – OAB/PA 324.412 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

APELADO:

DANIELA MARTINS MACHADO

ADVOGADO: FUAD DA SILVA PEREIRA – OAB/PA 9.658

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DA DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BERLIM INCORPORADORA LTDA contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária celebrado com DANIELA MARTINS MACHADO, condenando a apelante à devolução dos valores pagos, com retenção de 10% a título de despesas administrativas. A sentença também determinou a devolução em parcela única, acrescida de correção monetária e juros moratórios, negando pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o percentual de retenção aplicável na devolução dos valores pagos pela apelada, se 50% conforme contrato ou 10% conforme a sentença; e (ii) estabelecer se é possível a devolução parcelada dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O percentual de retenção fixado em 10% é mantido, pois se alinha à jurisprudência que visa resguardar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento ilícito, sendo razoável à luz das despesas administrativas.

4.

A devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata e integral, conforme a Súmula 543 do STJ, aplicável em casos de rescisão de contrato por culpa da construtora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O percentual de retenção em contratos de compra e venda de imóvel pode ser reduzido para 10%, visando ao equilíbrio contratual e à vedação de enriquecimento ilícito.

2.

Em caso de rescisão contratual por culpa do vendedor, a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata e integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 543; TJPA, Apelação Cível nº 0805626-50.2018.814.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0019986-94.2010.8.14.0301

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0002290-69.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179, LORENA BENTES HENRIQUES – OAB/PA 25.760, GABRIELA MARTINS DE ALMEIDA – OAB/PA 324.412 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

APELADO:

DANIELA MARTINS MACHADO

ADVOGADO: FUAD DA SILVA PEREIRA – OAB/PA 9.658

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BERLIM INCORPORADORA LTDA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

julgou parcialmente procedente a pretensão para:

“a) DECLARAR RESCINDIDO o contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária do empreendimento CONDOMÍNIO ORRES DUMONT, celebrado entre
DANIELA MARTINS MACHADO
, e

BERLIM INCORPORADORA LTDA.

b) CONDENAR a parte requerida -
BERLIM INCORPORADORA LTDA.,
a restituir, em parcela única, a requerente
DANIELA MARTINS MACHADO,
os valores por esta pagos, referentes ao contrato mencionado, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data da propositura da aço, até a data do efetivo pagamento, mediante retenção a título de despesas administrativas, quando da devolução/pagamento ao requerente, do correspondente a 10% (dez por cento) do valor total pago, conforme fundamentação supra.

c) DEIXO DE CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, pelas razões ao norte ventiladas.

d) Considerando a sucumbência recíproca (artigo 86 do NCPC), condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. “( PJe ID
21166799 – páginas . 5-12 e PJe ID
21166800
– páginas 1-4)

Sentença atacada por Recurso de Embargos de Declaração interposto por
DANIELA MARTINS MACHADO
com razões juntadas no PJe ID 21166800, páginas 5-9.

Contrarrazões apresentadas no PJe ID 21166809, páginas 1-6.

Recurso conhecido e desprovido. ( PJe ID 21166865, página 1).

As razões recursais de

BERLIM INCORPORADORA LTDA
estão assentadas em dois argumentos, a saber:

-restituição de 50%

nos termos do contrato ou 30% segundo jurisprudência pátria

e

- impossibilidade de restituição imediata e em parcela única.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora avençados. ( PJe ID 21166800, páginas 12-17 e PJe ID 21166801, página 1).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

21166866, páginas 1-15).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0002290-69.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179, LORENA BENTES HENRIQUES – OAB/PA 25.760, GABRIELA MARTINS DE ALMEIDA – OAB/PA 324.412 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

APELADO:

DANIELA MARTINS MACHADO

ADVOGADO: FUAD DA SILVA PEREIRA – OAB/PA 9.658

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Às premissas.

Premissa

1 – Percentual de retenção: 50% ou 30%

das despesas administrativas

Inicio destacando termos da cláusula 10.8 que aduz o percentual de retenção em 50%,
in verbis
:

“10.8. Se a INCORPORADORA pleitear a resolução do contrato e a retomada do imóvel alienado, em razão do inadimplemento do COMPRADOR quanto ao pagamento do preço de aquisição da unidade autônoma, terá ele direito à restituição do percentual de cinquenta por cento (50%) do valor pago, feitas as deduções enumeradas abaixo. Ou seja, do total pago serão descontados os valores descritos abaixo e do saldo remanescente será devolvida ao COMPRADOR 50%(cinquenta por cento) deste valor.”(PJe ID 21166787, páginas 15-16).

A sentença objurgada considerou abusivo o percentual, firmando-o em 10%,
in verbis:

b) CONDENAR a parte requerida -
BERLIM INCORPORADORA LTDA.,
a restituir, em parcela única, a requerente
DANIELA MARTINS MACHADO,
os valores por esta pagos, referentes ao contrato mencionado, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data da propositura da aço, até a data do efetivo pagamento, mediante retenção a título de despesas administrativas, quando da devolução/pagamento ao requerente, do correspondente a 10% (dez por cento) do valor total pago, conforme fundamentação supra.
”(PJe ID 21166787, páginas 15-16).

O atraso na entrega de unidade imobiliária decorreu por culpa de
BERLIM INCORPORADORA LTDA
, sendo esse fato jurídico
incontesti
na questão litigiosa tratada, que afasta o percentual fixado no contrato de 50% eis beneficiar a Apelante, em repetição, que deu causa à rescisão contratual.

De outro giro, o percentual estabelecido na sentença objurgada – direto de retenção em 10% - está em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Evidencio excerto retirado da

Decisão Monocrática de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0805626-50.2018.814.0040
[1]
:

“A promitente compradora, portanto, tem
direito
à devolução dos valores pagos, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o requerente exercer o seu
direito
de
retenção
, que visando manter o equilíbrio entre as partes no retorno ao estado "quo ante" e evitar enriquecimento ilícito do promissário vendedor, sendo fixado em
10% (dez por cento) do valor a ser restituído, levando-se em conta as despesas realizadas pelas vendedoras com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras despesas administrativas, que são presumidas e, portanto, dispensam a prova de tais encargos.”

( O destaque é meu).

O direito de retenção será mantido em

10%

porque razoável a resgatar o equilíbrio entre os Litigantes, afastando o enriquecimento ilícito da
BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Premissa rejeitada.

Premissa 2:
Impossibilidade de restituição imediata e em parcela única.

Aplico o enunciado sumular 543 STJ,
in verbis
:

Súmula 543 STJ:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento

À vista disso, a objurgada permanecerá irretocável porque adequada aos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL.
ATRASO DE OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO
. DANO MORAL DEVIDO. ATRASO EXCESSIVO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DEVIDA. NÃO CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Sendo a rescisão por culpa da construtora, a restituição das parcelas dever ser imediata e integral (Tema nº 577 do STJ e Súmula nº 543 do STJ);

2. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização (R415.000,00) que não se mostra excessivo, mas sim razoável.

3. Não cabe a cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por danos emergentes e lucros cessantes (Tema nº 970 do STJ). No caso, como não ocorreu a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais, devida a condenação na cláusula penal estipulada em contrato.

4. Recursos conhecidos. Improvido o das rés/apelantes e provido o dos autores/apelantes.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845939-46.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023 ) O destaque é meu.

Em repetição: “
Sendo a rescisão por culpa da construtora, a restituição das parcelas dever ser imediata e integral (Tema nº 577 do STJ e Súmula nº 543 do STJ).”

Outro.

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COOPERATIVA. RESTITUIÇÃO PARCELADA. NEGADA. A
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DEVE SER IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA. RESSARCIMENTO DE VALORES MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019986-94.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 ).Destaquei.

Portanto, a sentença objurgada permanecerá imutável ante as adequação aos precedentes desta Corte de Justiça.

Ante o exposto, meu posicionamento e para conhecer e negar provimento

ao Recurso de

Apelação Cível, mantendo a sentença irretocável segundo o raciocínio antes delineado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARAGORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“
EMENTA
: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE NULO DADE REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO. CABIMENTO.
DIREITO
DE
RETENÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JÁ EFETIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.( Apelação Cível 0805626-50.2018.814.0040,Relatoria: Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, documento de 25.11.2021.)

Belém, 08/10/2024